Tribunal: TJSP
Processo: 1048017-10.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÕES. Responsabilidade civil. Ação com escopo de indenização por danos material e moral. Processo criminal por suposta prática de apropriação indébita em continuidade. Superveniência de absolvição por não existir prova do então acusado haver concorrido para a infração penal. Insurgência em relação a registro no Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Registros que

Ementa:
APELAÇÕES. Responsabilidade civil. Ação com escopo de indenização por danos material e moral. Processo criminal por suposta prática de apropriação indébita em continuidade. Superveniência de absolvição por não existir prova do então acusado haver concorrido para a infração penal. Insurgência em relação a registro no Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Registros que corresponderam à realidade. Ausente comprovação de ilegalidade ou abuso de poder. Responsabilidade civil do estado não configurada. Sentença reformada a fim de julgar-se improcedente o pedido de reparação civil. Recurso da Fazenda do Estado provido, por um lado, e, de outro, improvido o do autor da ação.